Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito processual. embargos de declaração na apelação cível. ação de revisão de alimentos. omissão. declaratórios acolhidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão de alimentos ajuizada em desfavor da filha menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão foi omisso por não se pronunciar acerca das dívidas que o autor possui, a despeito de ter sido alegado nas razões de apelo.
III. Razões de decidir
3. A omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário. De fato, o Colegiado não se manifestou a respeito das dívidas do autor, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
IV. Dispositivo
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0003288-43.2017.8.07.0016, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. em 30/01/2019; TJDFT, APC 2016.1.51.006645-6, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. em 29/11/2018.